Tribunal: TJES
Processo: 5001420-61.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001420-61.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: FRANK EUSTAQUIO LOPES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001420-61.2023.8.08.0062

Origem:
Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

FRANK EUSTAQUIO LOPES DE ALMEIDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRESTIMO CONGINADO, NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA QUITADA. INEXIBILIDADE DE DÉBITO. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. ASTREINTES DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, narra o autor que teve seu nome negativado pela ré por suposta inadimplência contratual referente as parcelas dos meses, apesar de ter quitado integralmente o contrato de empréstimo consignado nº 313723746-1, cujas parcelas foram descontadas diretamente de seu benefício previdenciário, mas que, ainda assim, gerou negativação indevida no valor de R$114,30. Pugna, nestes termos, para que a ré se abstenha de cobrar o débito, efetue a baixa da restrição, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença julgou procedente em parte os pedidos autorais. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) em verificar se a inscrição do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes ocorreu de forma indevida, diante da comprovação do pagamento do débito apontado; (ii) sucessivamente, redução das astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. As razões recursais, com efeito, são insuficientes para alterar o ato guerreado, eis que a ré não logrou comprovar a regularidade das cobranças efetuadas em desfavor do consumidor, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333, II do CPC. A instituição financeira não comprovou qualquer erro ou inadimplemento por parte do consumidor que justificasse a negativação, tampouco demonstrou a alegada quitação incorreta da parcela apontada como devida. A inscrição negativa aponta débito com data em dezembro de 2022, competência esta onde Autor comprovou ter havido descontos em seu benefício previdenciário (ID32074302) visando o adimplemento do contrato ora em debate.

7.

Verifico assim que restou evidenciada a falha na prestação do serviço (CDC, art. 14), que todo modo resta caracterizada pela prática do ato ilícito pela ré ao inserir os dados do autor nos cadastros de inadimplentes, diante de falha nos descontos mensais no benefício previdenciário da Autora destinados a satisfação do crédito contratado junto ao Banco Réu.

8. Nesse sentido, no tocante à irresignação autoral relacionada à exigência de astreintes por eventual descumprimento da obrigação de fazer comandada
in casu
pelo Banco Requerido, não deve prosperar, visto que não houve a comprovação de retirada do nome do Autor dos órgãos de proteção do crédito no prazo fixado pela decisão liminar.

9. Nesse sentido, pertinente a incidência de astreintes no caso concreto, especialmente considerando a gravidade do descumprimento da obrigação em comento (cuja anotação de dívida possui o condão de afetar o crédito do consumidor), de modo que, no que se refere ao
quantum
definido a esse título pelo Juízo de origem, compreendo que o valor arbitrado
in casu
(R$ 5.000,00) é adequado às circunstâncias do caso concreto, tendo em vista o lapso temporal transcorrido sem que fosse dado cumprimento à ordem exarada (cerca de um ano), razão pela qual não merece reparos o
decisum
objurgado.

IV. DISPOSITIVO

9. Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

10. Condeno a ré/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)